Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM: NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN-DF. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO ALIENANTE DE QUE O PRIMÁRIO ADQUIRENTE PROCEDA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A SEU NOME (OU DE TERCEIRO) PERANTE O DETRAN. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO, POR SE TRATAR DE ATO COMPLEXO (VISTORIA), DEVE SER ANALISADA NA FASE PROCESSUAL ADEQUADA. LADO OUTRO, POR ECONOMIA PROCESSUAL, VIÁVEL A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN À EXCLUSÃO DOS DADOS DO ALIENANTE EM RELAÇÃO AO AUTOMOTOR. MANTIDA, NO ENTANTO, A RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PERANTE ESSE ALIENANTE, E SOLIDÁRIA (DE AMBOS) PERANTE A FAZENDA, EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO IPVA E ENCARGOS (LEI 9.503/97, art. 134 c/c LEI DISTRITAL 7.431/85, art. 1o, § 8o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à viabilidade (ou não) de (i) homologação de acordo formalizado entre partes; (ii) cumprimento da obrigação, ao argumento de que o “paradeiro do veículo é incerto e não sabido”, dado que o negócio jurídico teria sido realizado há mais de 17 anos; (iii) expedição de ofício ao DETRAN-DF para que se proceda a transferência veicular ou fazer constar a recorrente como proprietária cadastral.
II. De plano, irretocável o indeferimento da homologação do acordo formalizado (ID. 21481563), porquanto inviável determinar ao DETRAN que se transfira o bem sem a realização da respectiva vistoria de identificação veicular (ato complexo, cuja comprovação é necessária para expedição de novo Certificado de Registro de Veículo – Código de Trânsito, art. 124, XI).
III. Incontroverso que (i) o recorrente/requerido teria concretizado a realização do negócio jurídico (compra e venda do veículo Ford/Verona LX 90/90, placa JEZ 5569) com o requerente em 10.3.2003, oportunidade em que teria ocorrido a tradição do bem; (ii) o requerente não comunicou a venda ao DETRAN-DF; (iii) o requerido não efetuou a transferência do veículo, o qual estaria em posse de terceiro (não integrante da lide).
IV. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito subsidia a responsabilidade tributária (solidária) pelo pagamento de eventuais débitos perante a Fazenda (Código de Trânsito, Art. 134), dada a existência de lei estadual (STJ, AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018), aqui a Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o c/c Lei n. 9.503/97, art. 134 (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR. Acórdão 1165307, DJe 11.4.2019; 2a TR, Acórdão 1011914; 3a TR, Acórdão 1085722).
V. No entanto, isso não elide o interesse do anterior proprietário (requerente/recorrido) de impor ao primário adquirente do veículo (requerido/recorrente), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, artigo 123, §1o).
VI. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer deverá ser alegada e comprovada em sede de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá, inclusive, ser convertida em perdas e danos (CPC, art. 499).
VII. Independentemente disso, por economia processual, determina-se expedição de ofício ao DETRAN-DF para que promova a pertinente alteração cadastral em sua base de dados, dada a necessidade de comunicação de falta de vínculo entre o requerente e o Ford/Verona LX 90/90, placa JEZ 5569, a partir de 10.3.2003, sem embargo da obrigação solidária tributária. Precedentes da 3a Turma Recursal TJDFT: Acórdão n.1177823, DJE: 18/06/2019; Acórdão n.1170740, DJE: 21/05/2019.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para que se cumpra a determinação constante no item VII da ementa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios.